Tribunal: TJDFT
Processo: 0701579-67.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juíza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701579-67.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: THIAGO TAVARES AZEVEDO DESPACHO Atente-se a parte acerca do teor da publicação de Id 41719553. Intime-se e aguarde-se a sessão de julgamento. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito